Tribunal: STF
Processo: Rcl 75386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 1024950-64.2021.8.26.0602. 



    Na inicial, sustenta-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 695.911 (Tema 492 da repercussão geral), no sentido de que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    Argumenta que o acórdão reclamado não considerou a irrefutável adesão da empresa-loteadora ao estatuto social da associação de moradores, demonstrada “não só pelo fato de que a loteadora presidiu, por meio de seu representante legal, a assembleia que criou a Associação-reclamante bem como aprovou seu estatuto social, mas também pela previsão expressa nos contratos-padrão registrados junto à matrícula do residencial, bem como pela existência de pagamentos anteriores ao período cobrado”(eDOC. 1, ID: bd97b94b - p. 4).



    Pontua que “conforme entendimento expresso do E. Superior Tribunal de Justiça, a anuência expressa à associação de moradores se comprova, inclusive, pela estipulação em contrato-padrão depositado no registro imobiliário do loteamento (decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 1.991.508/SP), sendo que, no caso em tela, foram registrados contratos-padrão junto à matrícula-mãe do Loteamento Residencial Evidence, respectivamente, em março de 2006, janeiro de 2020 e maio de 2020 (averbações de nº 10, 20 e 21), que mencionam expressamente a participação da empresa” (eDOC 1, ID: bd97b94b - p. 7-8).



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação, para que o ato reclamado se adeque ao entendimento firmado no Tema 492 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Consoante disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, a reclamante sustenta a tese de aplicação errônea do entendimento deste Supremo Tribunal pelo Juízo a quo, relativamente ao Tema 492, que versa sobre “Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”.



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pela associação, ora reclamante, considerando a existência de prova da manifestação de vontade inequívoca da ora reclamada de se associar. Nesses termos, transcrevo trecho da sentença:



    “Consta dos autos que a requerida é proprietária do Lote 07 da Quadra Y no condomínio autor, que possui matrícula individualizada, conforme documentos de fls. 60/89. 



    Afirma a autora que a requerida está inadimplente com o pagamento das taxas associativas relativas ao período de maio de 2020 a julho de 2021. 



    A requerida não nega a propriedade do imóvel, apenas alega que não é moradora do imóvel e que por ser a empresa loteadora do residencial autor, já era proprietária do imóvel antes da criação do residencial, bem como não pode ser cobrada por taxas associativas por não ter se filiado à associação de moradores. 



    Ora, quando da criação da associação autora (fls. 11/20), foi estabelecido no artigo 5º, capítulo II do Estatuto Social que os membros da associação são todos os proprietários, compromissários compradores, cessionários ou compromissários cessionários de direitos sobre lotes residenciais localizados no Residencial Evidence. 



    É certo que as despesas condominiais tem natureza propter rem, ou seja, a obrigação é própria da coisa, de quem titulariza o imóvel, portanto, é uma obrigação que surge simplesmente por se ter um direito real de propriedade. 



    Assim, como a requerida é a proprietária do imóvel objeto dos autos, responde pelas obrigações a ele inerentes.



    (...)



    Com relação à alegação de que não se filiou à associação de moradores, nota-se, no entanto, que a requerida, ao constituir loteamento fechado em sua propriedade (fls. 64/67 e 90) anuiu a criação de associação com infraestrutura e serviços prestados. 



    O loteamento fechado está devidamente registrado em Cartório em 29 de agosto de 2018, conforme Estatuto assinado em 10 de março de 2018 (fls. 11/20) e os débitos cobrados são de período posterior a maio de 2020. 



    Ademais, a requerida participou da Assembleia Geral Ordinária e de instituição da Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence, realizada no dia 22 de junho de 2013, em que foi aprovado o Estatuto Social da Associação de titulares dos Lotes do Residencial Evidence, por unanimidade (fls. 168/175), sendo que consta expressamente do referido estatuto que é dever do associado pagar as contribuições periódicas ou suplementares, portanto, a requerida anuiu com a instituição da associação e com a cobrança das contribuições. 



    O Tema 882 do STJ estabelece que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 



    Comprovado que a requerida anuiu às taxas de manutenção pela associação autora, não é caso de incidência do Tema 882, e a requerida deve responder pelo pagamento do débito.



    Assim, a requerida é responsável pelo débito referente às taxas associativas, de modo que a procedência da ação se impõe.”. (eDOC 20, ID: dfa8006c; p. 2-4, grifei)



    Referida decisão restou mantida quando do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “COBRANÇA - Loteamento - Associação de moradores constituída para a realização de melhorias - Loteadora que detém lote na condição de proprietária - Insurgência contra o dever de pagar - Não cabimento - Ciência, pela demandada, acerca da filiação à autora - Fruição pelo proprietário ou morador dos serviços prestados ou oferecidos - Sentença mantida - Ratificação dos fundamentos do "decisum" - Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recurso improvido.”. (eDOC 20, ID:dfa8006c - p. 2)



    Insurge-se o Reclamante contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, a qual deu provimento ao Recurso Especial da parte reclamada (Nossa Senhora da Salette Negocios Imobiliarios LTda), para julgar improcedentes os pedidos da inicial ao argumento de que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo não observou a jurisprudência do STJ, no sentido de que a cobrança de taxas condominiais somente é possível se o adquirente de imóvel anuir expressamente ao ato que instituiu tal encargo. Veja-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. RELATOR. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MORADOR NÃO ASSOCIADO. TAXA DE MANUTENÇÃO. ANUÊNCIA. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência delineada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça é de natureza relativa, devendo ser arguida até o início do julgamento, sob pena de preclusão, conforme preleciona o seu art. 71, § 4º. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.439.163/SP e do REsp 1.280.871/SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido da impossibilidade de as taxas instituídas por associação de moradores alcançarem quem não é associado ou que não tenha aderido ao ato que instituiu o encargo. 3. Agravo interno não provido.” (eDOC. 20, ID: dfa8006c - p. 20).



    Em consulta ao andamento do processo no sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento até a presente data.



    Feitas essas consideração, verifica-se que incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG695.911 (tema 492) paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº492 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que se aprecia, em agravo interno, a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” Rcl 66970 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03/06/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 71991-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    Ademais, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 669.069-RG, TEMA 666. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 73450 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação de reclamação na qual se evoca, como paradigmas, decisões de índole subjetiva, sem eficácia vinculante, de cujas relações processuais não tenha participado o reclamante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. 4. A parte reclamante não indicou qualquer precedente do STF, com efeito vinculante, que teria sido desrespeitado, nem demonstrou hipótese de usurpação de competência desta Corte. 5. A jurisprudência do STF não admite o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou meio de uniformização de jurisprudência, devendo formalizar eventual irresignação pelas vias ordinárias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, minsitra Rosa Weber). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 70366 AgR, Rela. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Por fim, registro que, embora a parte reclamante aponte na petição inicial como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a sentença de procedência do pedido na ação originária, verifica-se da argumentação constante da inicial que o ato efetivamente reclamado é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual reformou as decisões de primeira e segunda instância para julgar improcedente o pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Determino à Secretaria que efetue a retificação da autuação dos autos, para que passe a constar como autoridade reclamada o Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente